Tribunal: STF
Processo: ARE 704489
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. A decisão agravada permanece incólume, portanto.



    De toda forma, o exame do recurso extraordinário permite constatar que, de fato, a hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Note-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (ARE 708.403-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes), relativa ao critério de reajuste do vale-refeição dos servidores do quadro especial da extinta Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, justamente por se tratar de matéria infraconstitucional.



    Agravo regimental a que se nega provimento.